Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bernardo Nascimento Silva em face da decisão que, nos autos da ação anulatória c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor do agravado – Edvânio de Almeida Santos –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão do trânsito processual da execução no 0703001-39.2021.8.07.0003. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor a ação de execução que transita no bojo do processo no 0703001-39.2021.8.07.0003, aparelhada em 26 (vinte e seis) notas promissórias, almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Registrara que, conquanto tenha firmado as notas promissórias que lastreiam a execução, 7 (sete) desses títulos são datados do ano de 2017, encontrando-se prescritos e, ademais, foram parcialmente quitados. Salientara que as outras 19 (dezenove) notas promissórias sobejantes foram firmadas no ano de 2020, sob coação, carecendo, portanto, de validade. Esclarecera que, no ano de 2017, o agravado lhe emprestara a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), e, por esse motivo, emitira 07 (sete) notas promissórias em favor dele, cada uma no valor de R$1.000,00 (um mil reais), como forma de garantir o pagamento de seu débito. Pontuara que, na sequência, no ano de 2020, fora contratado pelo agravado para prestar serviço de pedreiro em sua residência, restando ajustado que o débito relativo às notas promissórias seria quitado mediante a prestação desses serviços. Observara que durante a execução da obra foram causados danos materiais ao imóvel vizinho, tendo o imputado-lhe responsabilidade pelos prejuízos causados à residência contígua à obra, impondo-lhe débito de R$12.000,00 (doze mil reais), correspondente à soma dos valores remanescente das notas promissórias datadas de 2017 e dos prejuízos materiais experimentados pela construção contígua. Alegara que não concordara com o débito que lhe fora imputado e, por esse motivo, fora impedido pelo agravado de retirar da obra seus materiais de trabalho. Mencionara que chegara a alugar uma betoneira para realização dos serviços, tendo o equipamento ficado na residência do agravado, e, quando o locador da betoneira lhe exigira a devolução do equipamento, o agravado usara de coação e, somente após coagi-lo a assinar as 19 (dezenove) notas promissórias, é que autorizara a devolução do acessório ao locador e a retirada de seus equipamentos de trabalho. Assinalara que, nesse contexto, ressoa impassível que as notas promissórias que aparelham a execução no 0703001-39.2021.8.07.0003, aviada pelo agravado em seu desfavor, padecem de legitimidade, tendo em vista que os títulos firmados no ano de 2017 encontram-se prescritos e parcialmente quitados, ao passo que as notas promissórias datadas de 2020 teriam sido firmadas sob coação. Asseverara que, na ação executiva, o agravado nomeara à penhora veículo de propriedade de terceiro, conquanto figure como titular do bem perante o registro no Detran. Pontuara a necessidade da suspensão da ação executiva, pois o terceiro está na iminência de ter seu patrimônio penhorado indevidamente. Acentuara que, demais disso, o agravado protestara parte do débito exequendo, de modo que encontra-se com restrições perante o mercado. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão desafiada e contemplando-o com a antecipação de tutela de urgência que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bernardo Nascimento Silva em face da decisão que, nos autos da ação anulatória c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor do agravado – Edvânio de Almeida Santos –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão do trânsito processual da execução no 0703001-39.2021.8.07.0003, por ele promovida em seu desfavor. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de notas promissórias manejada pelo agravante em desfavor do agravado, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando suspender o curso procedimental da execução de título extrajudicial que promove o agravado em seu desfavor tendo como sustentação os títulos cambiais cuja invalidação almeja. Assim pontuada a matéria, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Com efeito, a tutela de urgência almejada reveste-se de natureza cautelar. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se vislumbra o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, tampouco se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão da medida antecipatória pleiteada, deixando o direito que invocara o agravante, nesse momento, desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. É que, aliado ao fato de que a matéria de fato ressoa controversa, pois argumentara o agravante que as notas promissórias datadas de 2017 encontram-se parcialmente quitadas e que as notas promissórias datadas de 2020 foram firmadas mediante coação, , as quais aparelham a execução promovida em seu desfavor, demandando a apreensão do aduzido dilação probatória sob o prisma do contraditório, sobeja que a medida postulada – suspensão da ação executiva – somente é passível de ser obtida em sede de embargos do devedor e mediante garantia do crédito executado. É que, como cediço, na forma preconizada pelo artigo 784, §1o, do estatuto processual, a propositura de qualquer ação versando sobre o débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, e, outrossim, os atos executivos anexos, apregoados como forma de execução indireta, compreendem a possibilidade de o exequente postular a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o). Ademais, os embargos do devedor, sob a nova disciplina legal, sequer estão municiados de efeito suspensivo automático, pois dependente esse atributo da apuração da verossimilhança da argumentação alinhada e da plausibilidade do direito invocado e de prévia segurança do juízo (CPC, art. 919). Com efeito, os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914)[2], não estão municiados com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido aos embargos em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 919, § 1o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”. Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, aliados aos outros requisitos encadeados – aparelhamento pelos requisitos para a concessão da tutela provisória -, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, em já não estando os embargos dependentes da prévia segurança do Juízo, não podem, obviamente, ser municiados ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a execução dos efeitos inerentes à sua natureza de demanda de cunho satisfativo, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, os embargos do devedor, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não têm efeito suspensivo, somente podendo ser-lhes agregado esse atributo quando garantida a execução e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido pela egrégia Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. 1. "A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1o, do CPC), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento" (REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013). 2. O art. 557 do CPC, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses em que haja jurisprudência dominante sobre o tema, como no caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1342799/SP Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 03/06/2014, DJe 12/06/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. RESP. 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.05.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. REQUISITOS DA SUSPENSÃO INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.05.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que tanto a Lei. 6.830/80 quanto o art. 53, § 4o. da Lei 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor; por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Ressalva do entendimento pessoal do Relator. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a documentação dos autos não logrou atender a tais requisitos, e da argumentação recursal não ressai o contrário; assim a revisão do entendimento adotado pela instância ordinária demanda a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A demonstração da divergência entre Tribunais não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa. Apresentou-se apenas o paradigma jurisprudencial por suas sínteses ou ementas, obstaculizando evidentemente o cotejo e a conclusão de discrepância (arts. 541, parág. único do CPC e 255, § 2o. do RISTJ). 4. Ademais, a análise do dissenso jurisprudencial também esbarra no óbice decorrente da aplicação da Súmulas 7 do STJ. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 459495/PR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 06/05/2014, DJe 19/05/2014). “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. I. Na linha da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia da execução; verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora). II. No caso, o Tribunal de origem indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por concluir pela inexistência desses requisitos. Nesse contexto, a pretendida inversão do julgado demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. Precedentes. III. ‘A orientação adotada pela Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver requerimento do embargante e, cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Na hipótese vertente, a Instância a quo consignou que a embargante 'não comprovou serem relevantes os seus fundamentos para efeitos de suspensão do executivo fiscal, sequer que o prosseguimento dele teria o condão de causar dano de difícil ou incerta reparação'. Para se chegar à conclusão contrária a que chegou o Tribunal a quo, no tocante a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ" (STJ, AgRg no Ag 1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010). IV. Agravo Regimental improvido. AgRg no AREsp 377572/PI, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 08/04/2014, DJe 22/04/2014) Sob essas premissas normativas, inviável que, deflagrada a execução, o executado, em sede de ação autônoma, postule tutela provisória que, se aviados os embargos, estaria dependente da subsistência de prévia segurança do juízo, pois impacta o trânsito do executivo, afetando as medidas que lhe são próprias, sem oferecer qualquer importe em garantia da realização da obrigação exequenda. Ou seja, não se afigura consoante o sistema que, não formulados embargos, o executado obtenha tutela provisória que, naquela sede, era condicionada à prévia segurança do juízo, sem ao menos se acautelar e oferecer qualquer garantia de realização do débito. Aliás, a situação atrai, inclusive, a incidência do disposto no artigo 55, §2o, I, do CPC, o que deverá ser objeto de deliberação pelo juiz da causa. Essa apreensão deixa carente de verossimilhança a argumentação desenvolvida, pois, a par de derivar de fatos controversos, implica a concessão de medidas que afetam o regular trânsito do executivo, importando, em suma, a concessão de efeito suspensivo à pretensão aduzida em sede autônoma sem qualquer garantia destinada a acautelar o juízo da execução. Conseguintemente, abstraído o alcance da tutela postulada, sobeja que não é passível de ser concedida, ao menos em sede de antecipação de tutela recursal, por impactar o trânsito da execução deflagrada em desfavor do agravante, obstando a realização de atos de coerção indireta assegurados ao agravado e o regular curso do executivo. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.”